Tribunal: TJSP
Processo: 2082506-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a transferência aos autos de valor referente a título de capitalização em nome do executado. Previdência privada que se assemelha a aplicação financeira comum, elencada no rol dos artigos 835 e 854 do CPC. Inexistência de caráter alimentar. Impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a transferência aos autos de valor referente a título de capitalização em nome do executado. Previdência privada que se assemelha a aplicação financeira comum, elencada no rol dos artigos 835 e 854 do CPC. Inexistência de caráter alimentar. Impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, que não alcança os valores aplicados nos planos de previdência privada. Penhora "online" que é realizada por força da determinação do artigo 854 do CPC. Verba que consiste em aplicação financeira, tal como apreendida encabeça a lista do artigo 835, I, do CPC. Impenhorabilidade do art. Art. 833, inc. X do CPC que não se aplica "in casu". Mitigação da regra segundo recente entendimento da 4a Turma do STJ. Devedora que não comprovou que os valores bloqueados são direcionados para a sua subsistência ou de sua família. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Execução que se faz no interesse do exequente, nos termos do art. 797, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.